Tribunal: TJBA
Processo: 8029977-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029977-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR NÚMEROS DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO MANTIDO NO ACÓRDÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029977-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como embargado PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.